Tribunal: TJDFT
Processo: 0703875-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VEÍCULO ALUGADO E NÃO DEVOLVIDO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VEROSSIMILHANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ocorre a revelia quando o réu, devidamente citado, não apresenta contestação no prazo legal. Os efeitos da revelia estão previstos no artigo 344 do Código de Processo Civil (CPC) e envolvem a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor da ação, salvo se houver pluralidade de réus e um deles contestar a ação; a demanda versar sobre direitos indisponíveis ou as alegações do autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.
2. A partir da admissão dos fatos como verdadeiros por presunção legal em razão da contumácia, o encaminhamento judicial será verificar se os fatos guardam pertinência com o pedido; se o pedido encontra respaldo em lei, e se os elementos são harmônicos e verossímeis. Considera-se suficiente, para acolhimento do pedido inicial, a presunção de veracidade dos fatos, sua verossimilhança e a harmonia com os elementos documentais juntados aos autos.
3. Recurso parcialmente provido.